Tribunal: STM
Processo: 7000512-94.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONVOCAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. UNANIMIDADE. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente deste Tribunal, nos termos do art. 6º, alínea "d", da Lei de Organização da Justiça Militar da União. Preliminar de incompetência rejeitada. 2. Inexistência de falha, omissão ou irregularidade atribuível à banca examinadora (CEBRASPE) quanto à disponibilização de link de convocação destinado à realização do Teste de Aptidão Física. 3. Em sede de mandado de segurança, impõe-se que os fatos articulados revelem-se de plano certos e incontroversos, devendo ser demonstrados por prova documental pré-constituída, apresentada com a petição inicial, de modo a evidenciar, de imediato, a liquidez e a certeza do direito vindicado. Ausente tal comprovação, inexiste suporte probatório hábil à concessão da ordem mandamental. Segurança denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000512-94.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: RICARDO JOSE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): WALLACE RAMOS DA SILA REIS (OAB PE031317)
IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE
EVENTOS (CEBRASPE)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído no 4º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 36,
disponibilizada no DE de 02/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, POR PREENCHER
OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, E DENEGAR A ORDEM, ANTE A
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO ALEGADO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DA
MINISTRA PRESIDENTE. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
IMPEDIDA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000512-94.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
IMPETRANTE: RICARDO JOSE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): WALLACE RAMOS DA SILA REIS (OAB PE031317)
IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS
(CEBRASPE)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONVOCAÇÃO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. UNANIMIDADE.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar mandado de
segurança impetrado contra ato do Presidente deste Tribunal, nos termos do art.
6º, alínea "d", da Lei de Organização da Justiça Militar da União. Preliminar de
incompetência rejeitada.
2. Inexistência de falha, omissão ou irregularidade atribuível à banca
examinadora (CEBRASPE) quanto à disponibilização de link de convocação
destinado à realização do Teste de Aptidão Física.
3. Em sede de mandado de segurança, impõe-se que os fatos articulados
revelem-se de plano certos e incontroversos, devendo ser demonstrados por
prova documental pré-constituída, apresentada com a petição inicial, de modo a
evidenciar, de imediato, a liquidez e a certeza do direito vindicado. Ausente tal
comprovação, inexiste suporte probatório hábil à concessão da ordem
mandamental.
Segurança denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente mandado de segurança, por
preencher os requisitos de admissibilidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União, arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, e em denegar a
Ordem, ante a inexistência de demonstração satisfatória do alegado direito líquido e certo.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
7000512-94.2025.7.00.0000
40001376949 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Dr. Wallace Ramos Reis, OAB/PE nº 31.317, em favor do candidato RICARDO
JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, com a finalidade de ter reconhecida a omissão da banca
examinadora quanto à convocação do impetrante para a realização do teste de aptidão física,
no âmbito do concurso público destinado ao provimento de cargos de Técnico Judiciário –
Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial.
O referido certame encontra-se regulado pelo Edital nº 01/STM, de competência
do Superior Tribunal Militar, tendo sua execução sido delegada ao Centro Brasileiro de
Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE.
Em 30/7/2025, foi impetrado o presente mandado de segurança, com
fundamento no inciso I do art. 7º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, sob o argumento
de afronta a direito líquido e certo. A inicial sustenta a ocorrência de violação aos princípios
da legalidade, da publicidade, da razoabilidade e da proteção da confiança legítima do
candidato, em razão de conduta omissiva imputada à banca examinadora, decorrente da
ausência de disponibilização do link de convocação para a realização do Teste de Aptidão
Física (TAF), cuja divulgação, conforme disposições editalícias, deveria ocorrer de forma
exclusiva por meio de publicação no sítio eletrônico oficial do CEBRASPE.
Na mesma data, ainda em férias forenses, recebi os presentes autos do eminente
Ministro-Presidente, uma vez que, como autoridade coatora, segundo o seu entendimento,
não poderia decidir sem violar os preceitos básicos de segurança jurídica e de imparcialidade,
em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso XVI, e no art. 7º, inciso I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento 9 do Mandado de Segurança).
Em 31/7/2025, solicitei informações às autoridades coatoras, nos termos do art.
99, I, do RISTM e do art. 7º, I, da Lei 12.016/2009. No mesmo ato, determinei a intimação da
Advocacia-Geral da União, a qual manifestou sua intenção de intervir no feito (evento 18 do
Mandado de Segurança), consoante previsão do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009 e
do art. 99, II, do RISTM. Ainda, restou determinado que, após cumpridas as providências
previamente solicitadas e acostadas as informações pertinentes, fosse conferida vista à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (evento 12 do Mandado de Segurança).
Reservei-me a apreciação da liminar após a prestação das informações pelas
autoridades indigitadas coatoras.
Em 18/8/2025, a Diretora-Geral do CEBRASPE, Sra. Adriana Rigon Weska,
apresentou informações (evento 23 do Mandado de Segurança).
Em 19/8/2025, a Ministra-Presidente do Superior Tribunal Militar, Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, apresentou informações (evento 25 do Mandado de
Segurança).
7000512-94.2025.7.00.0000
40001376949 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instada a se manifestar no feito, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA, pronunciou pela incompetência da Justiça Militar da União, a fim de
que os autos sejam remetidos ao colendo Superior Tribunal de Justiça para dirimir eventual
conflito de competência, nos termos do art. 105, I, “d”, da CF/88 (evento 30 do Mandado de
Segurança).
Em 24/9/2025, proferi decisão indeferindo a medida liminar requerida, em
razão da não demonstração dos pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni iuris e
o periculum in mora (evento 32 do Mandado de Segurança).
Em 24/9/2025, a parte impetrante, a autoridade apontada como coatora, a
Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral de Justiça Militar foram devidamente
intimadas da decisão proferida, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419, de 19 de
dezembro de 2006 (eventos 34 a 37 do Mandado de Segurança).
É o Relatório.
VOTO
O presente mandado de segurança preenche os pressupostos processuais
exigidos pela legislação vigente, encontrando-se regularmente impetrado por parte dotada de
legitimidade ativa.
Contudo, antes de se analisar o mérito do presente mandamus, impõe-se, por
imperativo processual, o exame da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU SUSCITADA PELA PGJM
A presente ação mandamental foi inicialmente impetrada perante a 3ª Vara
Federal
da
Seção
Judiciária
de
Pernambuco
(Processo
nº
0028577-
64.2025.4.05.8300/TRF5ª). Todavia, o Juízo de primeiro grau, na pessoa do Magistrado Dr.
Frederico José Pinto de Azevedo, por decisão proferida em 25/7/2025, reconheceu a sua
incompetência para a apreciação da demanda, declinando da competência em favor desta
Corte, porquanto se volta a impugnação contra ato praticado pelo Ministro-Presidente do
Superior Tribunal Militar.
Esta Corte Castrense, à luz do disposto no artigo 4º, inciso I, alínea 'c', do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, bem como do artigo 6º, inciso I, alínea 'd',
da Lei nº 8.457/92, tem reconhecido sua competência em casos análogos ao presente,
conforme demonstram os precedentes a seguir colacionados:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. JULGAMENTO. ATO
DE
PRESIDENTE
DO
STM.
REJEITADA.
MAIORIA.
MÉRITO.
CANDIDATO
AUTODECLARADO NEGRO. PERDA DE PRAZO PARA HETEROIDENTIFICAÇÃO.
PUBLICIDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. ISONOMIA. ORDEM DENEGADA.
7000512-94.2025.7.00.0000
40001376949 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Compete ao STM processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra ato do
Presidente deste Tribunal, nos termos do art. 6º, alínea "d", da Lei de Organização da
Justiça Militar da União. O Ministro-Presidente é autoridade legítima e possui o dever-
poder de tutelar e fiscalizar os atos referentes aos certames realizados e praticados em seu
nome. Preliminar de incompetência rejeitada. Maioria. O concurso público é regido pelo
edital, a lei do certame. As disposições do edital que disciplinam a seleção constituem lei
interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios
da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade. Precedentes do STF e do STJ.
Candidato autodeclarado negro que inobserva previsão editalícia e não se submete ao
procedimento de verificação da sua condição será devidamente eliminado do certame,
mormente porque é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de
todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, sob pena de malferimento
à isonomia. Mandado de Segurança denegado. Decisão por unanimidade. (STM. Mandado de
Segurança nº 70004361720187000000. Rel. Min. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. DJ:
07/11/2018. Data de Publicação: 29/01/2019) (Grifos no original)
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA QUE NÃO
PREENCHE FENÓTIPO DE NEGRITUDE. CONCLUSÃO DA BANCA EXAMINADORA.
EXCLUSÃO DO CERTAME. OBSERVÂNCIA DO EDITAL. DESCONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO.
CONTROLE
DE
LEGALIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO PROCESSO SELETIVO MEDIANTE FALSA
DECLARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERMANÊNCIA DA CANDIDATA NA LISTA DE
AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.
A legislação que rege a matéria não dá espaço à exclusão do processo seletivo de candidato
concorrente a vagas reservadas ao sistema de cotas que não foi reconhecido como negro ou
pardo pela comissão examinadora, salvo tenha agido de má-fé, com o intuito de burlar o
concurso. Caso não ocorra o falsum e entender o órgão organizador da seleção publica que o
candidato não preenche o fenótipo de negritude, deverá ele permanecer concorrendo à vaga
destinada aos demais candidatos, pois a legislação garante sua participação concomitante
nas duas listas de classificação - ampla concorrência e a reservada aos negros. É dizer: sua
exclusão se dará apenas da lista de reserva destinada aos negros e pardos, e não do processo
seletivo. Concessão da segurança. Unanimidade. (STM. Mandado de Segurança nº
70009921920187000000, Rel. Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, DJ:
25/04/2019; Data de Publicação: 03/05/2019)
Assim, em rigorosa consonância com a jurisprudência pacificada, como
também em harmonia com as normas do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar e
com as disposições da Lei nº 8.457/1992, tenho por assente competir ao Superior Tribunal
Militar o julgamento dos mandados de segurança impetrados em face de atos praticados pelo
Ministro-Presidente do STM, autoridade que, por força de sua investidura e posição
hierárquica, detém competência material e administrativa para a direção, supervisão e
coordenação dos certames públicos realizados sob sua esfera de atribuições institucionais.
Diante do exposto, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta
Corte Castrense, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União arguida
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar.
MÉRITO
Trata-se de mandado de segurança voltado ao reconhecimento da omissão
atribuída à banca examinadora (CEBRASPE), consubstanciada na ausência de convocação do
Impetrante RICARDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR para a etapa de teste de aptidão física, no
7000512-94.2025.7.00.0000
40001376949 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

âmbito do certame público destinado ao provimento de cargos de Técnico Judiciário – Área
Administrativa, especialidade Agente da Polícia Judicial.
Sustenta o Impetrante que, não obstante tenha realizado o acompanhamento
regular do portal eletrônico do certame, não lhe foi disponibilizado, seja em sua área restrita,
seja na seção pública destinada ao concurso, o link com as informações relativas à data,
horário e local de prova. Argumenta, ainda, que somente tomou conhecimento da referida
convocação por intermédio de grupos informais de aplicativo de mensagens (WhatsApp) e
que, mesmo após novo acesso ao sítio oficial, não localizou qualquer publicação formal
direcionada a ele. Por fim, aduz que lavrou Ata Notarial, na qual restou consignada a
ausência de informações no mencionado portal eletrônico.
Examinando detidamente os autos, concluo não assistir razão à parte
impetrante, porquanto este não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a existência do
direito líquido e certo invocado na presente ação mandamental. Outrossim, a não juntada de
documentos indispensáveis à comprovação das alegações formuladas na inicial evidencia o
descumprimento de ônus processual que lhe incumbe, nos termos do art. 6º da Lei n.º
12.016/2009, o qual impõe ao impetrante o dever de instruir a exordial com prova
documental incontestável do direito líquido e certo invocado.
Nesse sentido, revela-se oportuno registrar o magistério do eminente Ministro
Celso de Mello a respeito do conceito de direito líquido e certo no âmbito do mandado de
segurança, conforme consignado em seu abalizado pronunciamento, in verbis:
Cumpre não perder de perspectiva que, em sede de mandado de segurança, os fatos alegados
hão de resultar líquidos, comprovados, desde logo, mediante prova literal pré-constituída,
cuja produção – veiculada com a própria petição inicial – revele-se suficiente, só por si, para
demonstrar a incontestabilidade dos fatos subjacentes à impetração mandamental.
É importante assinalar, neste ponto, que, inexistindo comprovação documental concernente às
premissas fáticas em que se apoia a pretensão jurídica da parte impetrante, descaracteriza-se
a própria liquidez dos fatos expostos por quem ajuizou a ação mandamental, introduzindo,
assim, uma situação de dúvida fundada, que inviabiliza, em face da própria controvérsia daí
decorrente, a utilização da via sumaríssima do mandado de segurança.
Sabemos que não há possibilidade de análise de pretensões jurídicas, na via do mandado de
segurança, quando presente uma situação de controvérsia objetiva (RTJ 158/510-511, Rel.
Min. MAURÍCIO CORRÊA – RTJ 168/163, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
É que refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da
necessária liquidez, pois o “iter” procedimental do mandado de segurança não comporta a
possibilidade de instauração incidental de um momento de dilação probatória, consoante
adverte a doutrina (ALFREDO BUZAID, “Do Mandado de Segurança”, vol. I/208, item n.
127, 1989, Saraiva) [...] (STF. AG.REG. em Mandado de Segurança nº 23.190/RJ. Plenário.
Min. Relator Celso de Mello. DJ: 16/10/2014. Publicação: 09/02/2015) (Grifos no original).
No caso em apreço, o candidato se inscreveu no certame para disputar uma das
vagas relativas ao Cargo 9 - Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade: Agente
da Polícia Judicial -, tendo obtido 47,00 pontos na prova objetiva, o que ensejou sua
classificação na 2.660ª posição no rol destinado às vagas reservadas a candidatos negros.
7000512-94.2025.7.00.0000
40001376949 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O candidato foi convocado, no âmbito da referida concorrência, nos termos do
Edital nº 5/STM, de 27 de fevereiro de 2025, para a realização de teste de aptidão física. No
mencionado instrumento convocatório, restou estabelecido que essa etapa se realizaria nos
dias 5 e 6 de julho de 2025, nos termos do subitem adiante transcrito, in verbis:
4 DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (SOMENTE PARA O CARGO 9: TÉCNICO JUDICIÁRIO
– ÁREA: ADMINISTRATIVA – ESPECIALIDADE: AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL)
4.1 Para o teste de aptidão física, a ser realizado nos dias 5 e 6 de julho de 2025, o candidato
deverá observar todas as instruções contidas no item 10 do Edital nº 1 – STM, de 27 de
fevereiro de 2025, suas alterações e neste edital.
Nos termos do subitem 10.2 do edital de abertura, o teste de aptidão física, de
caráter eliminatório, deveria ser realizado mediante apresentação de atestado médico
específico, confeccionado conforme modelo constante do anexo III, tendo por objetivo aferir
a capacidade do candidato em face das exigências inerentes ao exercício do cargo.
Consoante previsto no Edital nº 5/STM, de 27 de fevereiro de 2025, incumbia
aos
candidatos,
obrigatoriamente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/stm_25, a partir de 2 de junho de 2025, a fim de
verificar, mediante consulta individual, o local e o horário designados para a realização do
teste de aptidão física, conforme se observa, in verbis:
4.1 Para o teste de aptidão física, a ser realizado nos dias 5 e 6 de julho de 2025, o candidato
deverá observar todas as instruções contidas no item 10 do Edital nº 1 – STM, de 27 de
fevereiro de 2025, suas alterações e neste edital. 4.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente,
acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/stm_25, a partir do dia 2
de julho de 2025, para verificar o seu horário e o local de realização do teste de aptidão
física, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O
candidato somente poderá realizar o teste de aptidão física no horário e no local designados
na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima. (Grifos no original)
O impetrante sustentou ter sido indevidamente impedido de participar da etapa
do teste de aptidão física (TAF), não em razão de desídia ou inércia de sua parte, mas em
virtude de falha exclusiva atribuível ao órgão executor do certame. Segundo sustentado, tal
conduta apresenta-se maculada por vício de ilegalidade e se caracteriza como abuso de poder,
porquanto ofende, de forma direta e inequívoca, os princípios constitucionais da publicidade,
da isonomia, da legalidade, da razoabilidade, da proteção à confiança legítima e da
obrigatória observância ao instrumento convocatório.
Contudo, não assiste razão ao impetrante, uma vez que restou demonstrado nos
autos que o link de convocação, contendo informações acerca do local e do horário
designados para a realização do teste de aptidão física, foi regularmente disponibilizado de
forma individual, em plena observância às disposições editalícias. Nessa perspectiva, a banca
examinadora responsável pela organização do certame (CEBRASPE) sustentou que:
Conforme se extrai do histórico de habilitação, o Impetrante esteve plenamente apto a acessar
e consultar o local, data e horário da prova no período compreendido entre 02 e 06 de julho
de 2025, prazo este expressamente estabelecido pelo Edital nº 05, não havendo qualquer
impedimento técnico ou administrativo que tenha obstruído a sua consulta dentro do período
regulamentar.
[...]
7000512-94.2025.7.00.0000
40001376949 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os dados extraídos do sistema de monitoramento da página do certame demonstram que
houve 16.391 acessos ao link de consulta do local e horário do Teste de Aptidão Física, sendo
que 6.679 candidatos efetivamente consultaram as informações disponibilizadas, o que
evidencia a plena funcionalidade e publicidade do link, [...]
Ressalte-se, ainda, que foram regularmente convocados 3.507 candidatos para o Teste de
Aptidão Física e 6.679 candidatos acessaram o link, o que comprova, de forma inequívoca,
que o link esteve plenamente disponível no sítio eletrônico oficial do certame durante todo o
período fixado no edital. [...](Grifos no Original)
Ademais, de acordo com a documentação acostada aos autos pela Diretora-
Geral do Cebraspe, Sra. Adriana Rigon Weska, verifica-se que o teste de aptidão física (TAF)
do Impetrante encontrava-se devidamente programado para ocorrer no dia 6 de julho de
2025, às 14 horas. Todavia, os registros oficiais evidenciam que o acesso do candidato à
plataforma ocorreu apenas em 7 de julho de 2025, às 19h38min03s, ou seja, em momento
ulterior à realização do teste de aptidão física regularmente designado (evento 28, doc. 2,
Mandado de Segurança).
Nesse sentido, as informações constantes dos autos, devidamente extraídas do
sistema de acompanhamento oficial da página do certame, in verbis:
[...]
Ocorre que não procede a pretensão do Impetrante, uma vez que é inverídica a afirmação de
ausência de disponibilização do link de consulta individual ao local, data e horário do Teste
de Aptidão Física na página oficial do certame. Conforme se extrai do histórico de
habilitação, o Impetrante esteve plenamente apto a acessar e consultar o local, data e horário
da prova no período compreendido entre 02 e 06 de julho de 2025, prazo este expressamente
estabelecido pelo Edital nº 05, não havendo qualquer impedimento técnico ou administrativo
que tenha obstruído a sua consulta dentro do período regulamentar.
[...]
Conforme consta dos registros técnicos da organizadora e em estrita observância ao Edital nº
05, o link permaneceu acessível entre os dias 02 e 06 de julho de 2025, sendo
automaticamente indisponibilizado após o término do prazo, em conformidade com o
procedimento padrão aplicado em todos os certames organizados pelo CEBRASPE.
Importa destacar, contudo, que, caso o candidato tenha salvo previamente o endereço do link,
a consulta ainda é tecnicamente possível, o que ocorreu no presente caso, conforme
demonstram os vídeos anexos aos autos. O Impetrante alega que somente conseguiu acessar o
link por meio de grupo de WhatsApp; entretanto, os registros evidenciam que ele efetivamente
acessou o sistema por meio do endereço previamente salvo.
[...](Grifos no original)
Dessa forma, resta inequivocamente demonstrado que a ausência do impetrante
na fase em apreço decorreu unicamente de sua própria desídia, haja vista não ter procedido,
em tempo hábil, ao acesso do link destinado à consulta do local e horário de realização do
teste de aptidão física, inexistindo qualquer falha, omissão ou irregularidade imputável à
banca examinadora (CEBRASPE) quanto à publicação e disponibilização das informações
pertinentes ao certame.
7000512-94.2025.7.00.0000
40001376949 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não obstante a devida convocação, deixou o Impetrante de comparecer
ao exame físico, o que resultou em sua eliminação do certame (nos termos do item 10.9,
alínea 'd', do respectivo edital). E, ao se abster de impugnar o resultado provisório do teste de
aptidão física, o Impetrante acaba por anuir com resultado da avalição atribuída pela banca
examinadora. Com efeito, caso não concordasse com o resultado alcançado, incumbia-lhe
interpor, de forma tempestiva, o adequado recurso administrativo, na conformidade das
regras e prazos estipulados no edital do concurso.
Quanto à afirmação de que teve ciência da convocação unicamente por meio de
grupos informais no aplicativo WhatsApp destinados a concursos públicos, tal alegação do
Impetrante revela-se incompatível com a realidade dos fatos.
Os registros disponibilizados pela Diretora-Geral do CEBRASPE demonstram
que o candidato acessou o sistema mediante endereço eletrônico previamente armazenado,
não obstante os dados oficiais evidenciam que tal acesso ocorreu apenas em 7 de julho de
2025, ou seja, posteriormente à data designada para a realização do teste de aptidão física.
Em relação à ata notarial apresentada pelo Impetrante, observa-se que o referido
documento foi lavrado em 15 de julho de 2025, ou seja, em data posterior ao término do
prazo destinado à disponibilização do link de consulta, qual seja, entre 2 e 6 de julho de 2025,
e, "Conforme consta dos registros técnicos da organizadora e em estrita observância ao
Edital nº 05, o link permaneceu acessível entre os dias 02 e 06 de julho de 2025, sendo
automaticamente indisponibilizado após o término do prazo, em conformidade com o
procedimento padrão aplicado em todos os certames organizados pelo CEBRASPE".
Dessa maneira, constata-se a ausência de tempestividade na formalização do
aludido instrumento, motivo pelo qual não pode ser reconhecido como meio de prova idôneo,
mostrando-se ineficaz para corroborar a alegada indisponibilidade do link de consulta, uma
vez que foi lavrado em momento posterior ao período em que referido link se encontrava
acessível. Por conseguinte, impõe-se a sua fragilidade no âmbito probatório.
O Impetrante teve assegurados o direito de inscrição e de participação no
certame voltado ao preenchimento das vagas reservadas a candidatos negros, conforme
classificação alcançada, o que assegurou sua convocação nos termos das disposições
editalícias. Todavia, foi legitimamente eliminado do concurso por não ter comparecido na
data e local designados para a realização do teste de aptidão física (TAF), conforme disposto
no subitem 4.1 do mencionado instrumento convocatório.
Considerando o contexto delineado nos autos, a mera presença de questão
controvertida — consubstanciada na iliquidez do fato constitutivo invocado para amparar a
pretensão mandamental, notadamente diante das informações em sentido contrário
apresentadas pelo CEBRASPE — inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer do presente mandado de
segurança, por preencher os requisitos de admissibilidade, de rejeitar a preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União, arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, e, no mérito, de denegar a ordem, ante a inexistência de demonstração satisfatória do
alegado direito líquido e certo.

7000512-94.2025.7.00.0000
40001376949 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376949v20 e do código CRC 00ec12b0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 28/10/2025, às 17:34:24
7000512-94.2025.7.00.0000
40001376949 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR